Tribunal: TJES
Processo: 5008893-47.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008893-47.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ROBERTO FRIZZERA BARBOSA
RECORRIDO: UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5008893-47.2025.8.08.0024
.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA.

RECORRIDO:
CARLOS ROBERTO FRIZZERA BARBOSA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. SEGURO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por UNIÃO SEGURADORA S.A. em face da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de relação jurídica, condenar à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a legalidade da contratação, alegando que o autor tinha ciência da cobertura securitária, e pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação por danos materiais e morais, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório e a restituição na forma simples.

3.
Inicialmente, destaca-se que está caracterizada a relação consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, incidindo a responsabilidade civil objetiva, conforme o art. 14 do mesmo diploma. Outrossim, é adequada a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC, cabendo exclusivamente à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4. Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório. Não foi apresentado nenhum contrato assinado, gravação telefônica ou qualquer meio idôneo que comprovasse a manifestação de vontade expressa do recorrido para a adesão ao seguro "ASPECIR-UNIÃO". A mera apresentação de telas sistêmicas ou certificados unilaterais não possui força probante suficiente para atestar a contratação.

5.

Diante da manifesta inexistência de lastro contratual, os descontos realizados configuram inequívoca falha na prestação do serviço e enriquecimento ilícito, o que impõe o dever de restituir os valores indevidamente subtraídos.

6. Nesse contexto, mostra-se escorreita a decisão de origem ao determinar que a restituição seja realizada em dobro (
ex vi
art. 42, parágrafo único, do CDC), porquanto tal condenação está em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, de que:
“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

7. Outrossim, o dano moral resta configurado. A manifesta ausência de contratação, aliada à realização de descontos indevidos por fraude, rompeu a legítima expectativa de segurança e confiança do consumidor. A conduta abusiva da recorrente, que surpreendeu o cliente com a subtração de valores por serviço jamais solicitado, implicou em grave e profunda situação de angústia e insegurança na esfera pessoal e patrimonial do recorrido, caracterizando ofensa que ultrapassa o limite do mero dissabor.

8. Contudo, o
quantum
indenizatório fixado na origem merece ser parcialmente reformado. Em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando a extensão da falha do serviço e as peculiaridades do caso concreto, impõe-se a redução da indenização para R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor este que se revela apto a compensar o abalo sofrido e cumprir, de forma equilibrada, o caráter punitivo-pedagógico da medida.

9. Em face dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão objurgada e
REDUZIR
o valor da indenização por danos morais para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, mantendo incólumes os demais termos da sentença
.

10. Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)